Tribunal: STF
Processo: AI 300816
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA ACERCA DE
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA
LEGISLAÇÃO ESTADUAL PERTINENTE. PREQUESTIONAMENTO. DIREITO LOCAL.
Questão insuscetível de apreciação em sede recurso
extraordinário, ante a manifesta falta de prequestionamento dos
temas constitucionais veiculados no apelo extremo.
Incidência das Súmulas 280, 282 e 356 desta Corte.
Agravo regimental desprovido.